Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023103-07.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023103-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PALAZO E PALAZZO LTDA - ME, RODRIGO PALAZZO, IARA ANDREIA ZAMBONATTO PALAZZO
AGRAVADO: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PALAZO E PALAZZO LTDA - ME, RODRIGO PALAZZO, IARA ANDREIA ZAMBONATTO PALAZZO, contra decisão que na Execução Extrajudicial movida por ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA e outros, deferiu os pedidos de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 90567, registrado no 2a Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT, nos moldes do artigo 523 §3o do CPC.
De início, os agravantes postulam a concessão do benefício da justiça gratuita.
Afirmam ser indevida a penhora e avaliação do imóvel, porquanto constitui de residência aos agravantes, pessoas físicas, de modo que sobre o mesmo há proteção legal de impenhorabilidade (artigo 833, I, do CPC, artigo 1o da Lei 8.009/90), além do que já restou decidido no RE 1.307.334 que irá julgar a constitucionalidade da penhora do único bem de família do fiador, cuja temática está suspensa.
Aduzem que a agravada propôs a presente execução ao fundamento de que os Executados, ora Agravantes, teriam aceitado os termos do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá da Loja 2033, bem como do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Locação do Shopping Estação Cuiabá, caso em que o segundo e terceiro Agravantes são fiadores.
Anotam que são executados na importância de R$197.371,26, o que motivou o ajuizamento de Embargos à Execução no 1003395 -42.2021.8.11.0041, em cuja defesa demonstraram que, apesar de terem devolvido o imóvel objeto da locação em 07-10-2020, no cômputo do débito, há cobrança de valores referentes a alugueres, condomínio, energia elétrica, ar condicionado, IPTU, com vencimento em outubro e novembro de 2020, fevereiro, março e julho de 2021, ou seja, após a entrega do imóvel locado, além de outras circunstâncias que retiram a liquidez e exigibilidade do contrato executado, porquanto a agravada exige valores indevidos.
Ressaltam que todo o problema se agravou em razão da pandemia do COVID 19, na medida em que a loja de calçados infantis que acabou por ser fechada e quando reaberta, os prejuízos que já eram enormes, se agravaram na medida em que proibido que ocorresse a prova dos sapatos no interior da loja.
Dizem que como não tinham condições de garantir o juízo, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, o que culminou no prosseguimento da execução até que depararam com a decisão que determinou a penhora do único imóvel que possuem, o qual constitui bem de família.
Sustentam a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade (artigo 1o da Lei 8.009/90), porquanto o imóvel serve de moradia permanente da entidade familiar dos recorrentes.
Asseguram que no RE 1.307.334, no qual se discute a constitucionalidade da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial, apesar se estar com processamento suspenso, quatro Ministros já manifestaram que não há impedimento para a penhora, enquanto outros quatro entendem que a possibilidade viola o direito à moradia, o que comprova a situação delicada dos agravantes e enseja o provimento do recurso.
Postulam a suspensão da penhora e avaliação, até que haja o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário – RE 1.307.334, que trata da matéria da possibilidade da penhorabilidade do bem de família está em discussão no Supremo Tribunal Federal.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu os pedidos de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 90567, registrado no 2a Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT, nos moldes do artigo 523 §3o do CPC, ao fundamento de impenhorabilidade do bem que, por ser o único e servir-lhes de moradia, é impenhorável.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese aos argumentos dos recorrentes, observa-se que o deferimento da penhora e avaliação do bem sobre o qual postulam a proteção de impenhorabilidade por constituir bem de família, por si só não acarreta perigo de dano irreparável ou incerta reparação, porquanto, efetivamente, não há prática de atos expropriatórios.
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta do agravado, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito.
Em razão da juntada dos documentos (ids 115914486 a 115914491), concede-se o benefício da assistência judiciária em favor dos agravantes apenas para o presente agravo (artigo 98, §5o, do CPC).
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4